Tribunal: TCU
Processo: 031.873/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão por meio da qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Sra. Eneida Genta de Oliveira Melo, em face do Acórdão 1788/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas apreciou pela ilegalidade, ato de alteração referente à aposentadoria emitida em favor da embargante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, por inexistir a contradição alegada na deliberação embargada; 9.2. dar ciência desta decisão à embargante e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.